Tribunal: TJDFT
Processo: 0004930-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Réu preso em flagrante após, para fins de difusão ilícita, transportar dez porções de maconha, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de nove quilogramas e quatrocentos gramas, e manter em depósito seis porções da mesma substância, de massa total de um quilograma, quatrocentos e dezoito gramas e trinta e um centigramas.
II. Para a compensação entre a confissão e a reincidência não se exige que esta seja específica ou por crime de gravidade similar.
III A pena acessória deve ser fixada proporcionalmente à pena corporal, não sendo a alegação de hipossuficiência suficiente para afastá-la quando do decreto condenatório.
IV Apelação não provida.